Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740243-41.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA, MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. LEILÃO. SUSPENSÃO. INDEVIDA. INADIMPLEMENTO. EXISTENTE. ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave e à relevância da fundamentação deduzida. 2. Nos contratos de financiamento de imóveis com garantia fiduciária, regidos pela Lei no 9.514/97, a inadimplência do contratante conduz à consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, seguindo-se à alienação em leilão público e recíproca quitação. 3. In casu, os próprios agravantes informam ter ofertado o imóvel em garantia à cédula de crédito bancário bem como reconhecem a inadimplência, o que acarreta a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário e, consequentemente, sua alienação em hasta pública, sendo inviável a antecipação da tutela para determinar a suspensão do leilão do imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 34 do Decreto-Lei 70/1966 e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a Lei 13.645/2017, que alterou a Lei 9.514/1997, determinou que, nos contatos firmados antes de sua entrada em vigor, a purgação da mora poderia ser feita até a data da consolidação da propriedade, pelo valor correspondente ao total da dívida, mediante o direito de preferência de aquisição do imóvel, conforme decidido no julgamento do IRDR 2166423-86.2018.8.26.0000, o que implicou em reformatio in pejus. Afirmam, em síntese, que: (i) pelo princípio da irretroatividade, a nova lei não se aplica aos contratos firmados antes de sua vigência; (ii) se a consolidação da propriedade e a notificação para purga da mora ocorreram na vigência da Lei 13.645/2017, aplicam-se as alterações por ela introduzidas, independente da data do contrato; (iii) a aplicação ou não das alterações legislativas ao caso concreto depende da data em que for proferida a sentença. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJSP; b) artigo 26, §1o, da Lei 9.514/1997, argumentando que o recorrido levou o imóvel alienado a leilão por haver parcelas em atraso, sem notificá-los e nem dar-lhes a oportunidade de purgar a mora. Asseveram que o deferimento liminar na fase inicial do processo demanda requisitos mais rígidos para sua concessão, o que não ocorreu no presente caso; c) artigo 489, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 34 do Decreto-Lei 70/1966, bem como em relação ao indicado dissenso de entendimento, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no que se refere à apontada afronta ao artigo 26, §1o, da Lei 9.514/1997. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, a parte agravante não possui o direito. Os próprios agravantes informam terem ofertado o imóvel em comento como garantia de cédula de crédito bancário e que estão inadimplentes quanto ao negócio jurídico firmado entre as partes. O contrato firmado entre as partes é claro ao estabelecer que o imóvel foi dado como garantia fiduciária e que em caso de inadimplemento haveria consolidação da propriedade e leilão dos bens, tal qual autoriza a lei. (...) Saliento que, ainda que fossem aplicadas ao presente caso as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, não há qualquer autorização legal no sentido de bloquear o procedimento de alienação do bem dado como garantia em contrato inadimplido” (ID 34232774). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Por fim, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto ao aludido vilipêndio ao artigo 489, §1o, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025